Tribunal: TJSP
Processo: 1501453-09.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – sentença condenatória pelo art. 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Defensivo de Fabio – Busca absolvição, ou afastamento das qualificadoras e das agravantes e a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto.
Furto – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Guardas Municipais que foram

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – sentença condenatória pelo art. 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Defensivo de Fabio – Busca absolvição, ou afastamento das qualificadoras e das agravantes e a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto.
Furto – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Guardas Municipais que foram informados sobre um veículo Celta envolvido em práticas de roubos, avistaram tal veículo e o abordaram. Dentro dele estavam os denunciados FABIO (ora apelante) e Eric, de posse de três documentos, em nomes diferentes, de carros diferentes, e um deles era do Celta. Um dos documentos referia-se a um carro Uno, produto de furto, e FABIO admitiu, informalmente, que, juntamente com Eric, furtara tal veículo em Bragança Paulista, e o esconderam em Guarulhos. Com informações dos próprios denunciados e auxílio da Polícia Rodoviária, localizaram o referido veículo furtado, além de chaves falsas e uma delas abriu o referido veículo furtado. Réu que admitiu parcialmente a prática delitiva em Juízo, em versão que negou uso de chave falsa. Furto consumado. Manutenção da condenação como medida de rigor.
Qualificadora do concurso de pessoas. Manutenção.
Qualificadora da chave falsa – procedência. Chave falsa apreendida.
Dosimetria – Pena base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na fase intermediária, exasperação em razão da reincidência. Sem alterações na última etapa.
Manutenção do regime inicial semiaberto, eis que justificado.
Impossibilidade da substituição por penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo improvido.